Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Administrativo. Apelação cível. Compra e venda de veículo. Dever de transferência. Responsabilidade do adquirente. Omissão do alienante na comunicação ao detran. Responsabilidade solidária. Débitos tributários e administrativos. Danos morais. Inscrição indevida em cadastros de crédito. Responsabilidade configurada. Custas e honorários de sucumbência. Sentença mantida.
I. Caso Em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de propriedade e inexigibilidade de débitos, cumulada com indenização por danos morais, proposta por vendedora de veículo automotor contra a compradora e instituição financeira, em razão da ausência de transferência administrativa do bem, o que resultou em débitos de IPVA e multas em nome da alienante.
II. Questão Em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) apurar a responsabilidade do comprador e do vendedor quanto à obrigação de transferência do veículo; (ii) definir a incidência de responsabilidade solidária pelos débitos tributários e administrativos; e (iii) examinar a existência de dano moral pela inscrição indevida do nome da vendedora em cadastros restritivos de crédito.
III. Razões De Decidir
3. A alienação do veículo se comprova pela tradição e pela entrega do DUT assinado, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. A partir da tradição, o adquirente se torna responsável pela posse e pelas obrigações correlatas.
4. Compete ao comprador efetuar a transferência do bem perante o DETRAN no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, §1o, do CTB.
5. Ao vendedor incumbe comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme o art. 134 do CTB.
6. A omissão de ambas as partes enseja solidariedade quanto às consequências administrativas e tributárias, especialmente quanto a débitos de IPVA e multas.
7. O art. 6o, II e §2o, da Lei Estadual no 13.296/2008 (SP) autoriza a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda ao órgão competente, até a ciência formal da alienação.
8. Demonstrada a negativação indevida do nome da autora por débitos vinculados a veículo já alienado, configurado o dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação indenizatória.
9. Mantida a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, conforme os arts. 82, §2o, e 86 do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A transferência da propriedade de veículo se dá pela tradição, cabendo ao comprador providenciar a alteração registral perante o DETRAN. 2. A ausência de comunicação da venda pelo alienante enseja responsabilidade solidária pelos débitos tributários até a efetiva ciência do órgão de trânsito, nos termos do Tema Repetitivo 1118 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição indevida do nome do antigo proprietário em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, e 134; CC, art. 1.267; CTN, arts. 121 e 124; Lei Estadual/SP no 13.296/2008, art. 6o, II e §2o; CPC, arts. 82, §2o, 85, §§2o e 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208907, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJe 12.11.2019; TJDFT, Acórdão 1842293, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 2053947, Rel. Juíza Maria Isabel de Lourdes Silva, 2a Turma Recursal, j. 08.10.2025, DJe 20.10.2025 e STJ, Tema Repetitivo no 1.118, AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 04.02.2016.